Tribunal: STF
Processo: ARE 1369165
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Cataria, assim ementado (eDOC 175, p. 19-20):



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PAZ PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. ALMEJADO O ACOLHIMENTO DE NOVAS PROVAS PRODUZIDAS PELA DEFESA E A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA QUE SE REABRA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUBSISTÊNCIA. INDICATIVOS DE INTENÇÃO PROTELATÓRIA, UMA VEZ QUE NÃO HÁ NADA NOS AUTOS QUE DEMONSTRE QUE O APELANTE ESTEVE IMPOSSIBILITADO DE JUNTAR AS PROVAS NO MOMENTO ADEQUADO. ADEMAIS, PROVAS QUE SE MOSTRAM IRRELEVANTES PARA O DESLINDE DO FEITO, UMA VEZ QUE, MESMO NA HIPÓTESE EM QUE SE CONSIDERE COMO VERDADEIROS OS FATOS QUE A DEFESA PRETENDE COM ELAS COMPROVAR, AINDA ASSIM NÃO SERIAM CAPAZES DE, POR SI SÓ, DESCONSTITUIR A TESE ACUSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 400, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA.



    MÉRITO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO QUE FOI DEVIDAMENTE COMPROVADO. APELANTE FLAGRADO ENQUANTO TENTAVA DISPENSAR A ARMA. FATO DO ARTEFATO BÉLICO ESTAR DESMUNICIADO QUE NÃO TORNA A CONDUTA ATÍPICA, UMA VEZ QUE SE TRATA DE CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. TODAVIA, AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA RELATIVAS AOS CRIMES DOS ARTIGOS 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL. POLICIAIS MILITARES QUE NÃO PRESENCIARAM NENHUMA CONDUTA DELITUOSA POR PARTE DO APELANTE EM RELAÇÃO A ESTES CRIMES. INFORMANTE E TESTEMUNHAS QUE CORROBORARAM A TESE DEFENSIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO . ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA PATAMAR INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. VIABILIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, MESMO QUE O APELANTE SEJA REINCIDENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALMEJADA A DETRAÇÃO DO TEMPO EM QUE O APELANTE ESTEVE PRESO PREVENTIVAMENTE, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME QUE LEVOU EM CONTA O FATO DO APELANTE SER REINCIDENTE E NÃO APENAS O QUANTUM DA PENA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao 5º, XII e LXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se a absolvição pelo delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003), argumentando que “O processo está todo alicerçado em meras presunções. A acusação levada a efeito não pode subsistir, já que no presente sub examine, nada robusto existe capaz de legitimar a condenação. Dito isso, ressalta-se que o ônus da prova é dever da acusação. E com todas as vênias, a acusação não logrou êxito em seu intento, falecendo as exposições ministeriais de arrimo do contexto probatório arregimentado” (eDOC 184, p. 18).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, bem como por conta da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 204).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal de origem, notadamente no que se refere à alegação de insuficiência probatória, deixou expressamente consignado que, “Com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, verifica-se que os policiais foram uníssonos ao afirmar que avistaram o Apelante dispensando o artefato bélico no chão, em um matagal, tendo, ainda, tentado resistir à abordagem policial” (eDOC 175, p. 10).



    Sendo assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo TJSC demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência da Corte. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. ARTIGO 5 º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 5 º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1221745-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe 25.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14 da Lei 10.826/2003. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1304504-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.04.2021 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente